Tribunal: TJBA
Processo: 0521403-28.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-28
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Apelação nº 0521403-28.2015.8.05.0001, da Comarca de Salvador Apelante: Fernando da Silva Santos Júnior Defensor Público: Dr. André G. S. Pereira Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Origem: 14ª Vara Criminal Procuradora de Justiça: Dra. Eny Magalhães Silva Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES (ART. 157, CAPUT, DO CP). CONDENAÇÃO. PENA DEFINITIVA DE 04 (QUATRO) ANOS E 07 (SETE) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, E 80 (OITENTA) DIAS-MULTA, NO VALOR UNITÁRIO MÍNIMO. RECURSO DEFENSIVO QUE BUSCA A ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, E, SUBSIDIARIAMENTE, O RECONHECIMENTO DA FIGURA DA TENTATIVA. EVIDENCIAM OS AUTOS QUE, NO DIA 02/04/2015, POR VOLTA DAS 21:00 HORAS, DENTRO DE UM ÔNIBUS COLETIVO DA EMPRESA DE TRANSPORTES EXPRESSO VITÓRIA, NA AV. PARALELA, NESTA CAPITAL, O RECORRENTE, UTILIZANDO-SE DE UMA FACA TIPO PEIXEIRA PARA AMEAÇAR O COBRADOR E O MOTORISTA, SUBTRAIU A QUANTIA DE R$ 72,00 (SETENTA E DOIS REAIS) PERTENCENTE À EMPRESA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS NO CONJUNTO PROBATÓRIO, ESPECIALMENTE ATRAVÉS DO AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO (ID 57266173, FL. 08), BEM COMO DAS PROVAS ORAIS PRODUZIDAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA SUA MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. BEM SUBTRAÍDO RETIRADO DA ESFERA DE POSSE E DISPONIBILIDADE DAS VÍTIMAS. CARACTERIZAÇÃO DO CRIME EM SUA FORMA CONSUMADA. SÚMULA Nº 582 DO STJ. CONDENAÇÃO MANTIDA, NOS TERMOS DA SENTENÇA. DOSIMETRIA. PENA-BASE MANTIDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL, EM 05 (CINCO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO. PRESENÇA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA NA SENTENÇA. REDUÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). PENA RECLUSIVA INALTERADA. APELO NÃO PROVIDO. DE OFÍCIO, REDUZ-SE A PENA DE MULTA PARA 11 (ONZE) DIAS, A FIM DE MANTER COERÊNCIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº. 0521403-28.2015.8.05.0001, da Comarca de Salvador, na qual figura como apelante Fernando da Silva Santos Júnior, e como apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao apelo, reduzindo-se, de ofício, a pena de multa para 11 (onze) dias, no valor unitário mínimo, nos termos do voto da Relatora. Salvador, (data registrada no sistema) Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ Relatora (documento assinado eletronicamente) .